Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0716499-85.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 26863607, haja vista o trânsito em julgado do acórdão de ID 26420281, restando exaurida, portanto, a jurisdição deste Relator. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator